Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-98.2023.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Cirurgia
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Direito à saúde. Recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Município de Orlândia e o Estado de São Paulo em busca da condenação dos réus à realização de cirurgia bariátrica e ao fornecimento de equipamento CPAP ao autor, pessoa com obesidade mórbida e apneia do sono do autor. A sentença de primeira instância confirmou a liminar e

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Direito à saúde. Recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Município de Orlândia e o Estado de São Paulo em busca da condenação dos réus à realização de cirurgia bariátrica e ao fornecimento de equipamento CPAP ao autor, pessoa com obesidade mórbida e apneia do sono do autor. A sentença de primeira instância confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, com determinação de realização da cirurgia bariátrica dentro de 180 dias contados da perícia judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de concessão de provimento jurisdicional mesmo diante da ausência de urgência na realização da cirurgia bariátrica, dada a omissão do Poder Público em incluir o autor na fila de espera do SUS; (ii) a fixação dos honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Apesar da ausência de urgência para a realização do procedimento médico, a documentação apresentada e a prova pericial indicam a necessidade da cirurgia "o quanto antes". Submetido o requerente a avaliação cirúrgica em em 2022 e não incluído em fila de espera no SUS por negativa administrativa, a concessão do prazo de 180 dias para a realização do procedimento não viola ao princípio da isonomia.
4. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 é adequada, considerando a baixa complexidade do caso e os critérios legais do artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A fixação de prazo para cirurgia bariátrica é justificada pelas particularidades do caso concreto, em que há ausência de inclusão em fila de espera e comprovada necessidade médica. 2. Honorários advocatícios fixados por equidade devido à baixa complexidade do caso.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 196 e 197
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 11, e 98, § 5o
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076
STF, ACO 2988 ED, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022